Tribunal: TJBA
Processo: 8043145-81.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8043145-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: CLEVISON OLIVEIRA SOUSA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MACAÚBAS-BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE RESPONDENDO A OUTRA AÇÃO PENAL POR CRIME GRAVE. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DE DROGA. IRRELEVÂNCIA DIANTE DO CONTEXTO FÁTICO. MEDIDA CAUTELAR NECESSÁRIA E ADEQUADA. ORDEM DENEGADA. 1. A impetrante busca, pela presente via, a soltura do paciente, sustentando a ocorrência de constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação concreta para a decretação e manutenção da prisão preventiva, bem como a desproporcionalidade da medida diante das circunstâncias do caso. 2. Para melhor compreensão dos fatos, registra-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 28/02/2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão de 12 (doze) porções de cocaína e R$ 7,00 (sete reais) em espécie. Em 07/03/2025, foi realizada audiência de custódia, ocasião em que a prisão foi homologada e convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, ressaltando-se o risco de reiteração delitiva. 3. Na hipótese, constata-se que o Juízo coator entendeu ser indispensável a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, destacando a atuação do paciente no tráfico de drogas e o risco de reiteração delitiva, à luz da presença de indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva. 4. Além da ação penal que originou o presente habeas corpus (Processo nº 8001419-47.2025.8.05.0156), o paciente também responde a outra ação penal perante o mesmo Juízo de origem, na qual se apura a prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (Processo nº 0000173-31.2020.8.05.0156), sendo este fato anterior à prisão ora impugnada. 5. Embora naquela ação penal o paciente estivesse respondendo em liberdade, o curso do processo e o prazo prescricional foram suspensos, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, em razão de ter permanecido em local incerto e não sabido. A retomada da marcha processual somente ocorreu em virtude de sua nova prisão, justamente no feito ora examinado. Tal circunstância evidencia, de forma inequívoca, o risco concreto de frustração da aplicação da lei penal e de reiteração delitiva, legitimando a manutenção da segregação cautelar. 6. Assim, ainda que a quantidade de droga apreendida não seja expressiva, o fato de o paciente responder a outra ação penal por delito grave, somado à indicação, pelo Juízo coator, de que ele atuaria como operador do tráfico de drogas na localidade, reforça a necessidade da prisão preventiva. Tais elementos evidenciam que a medida se revela adequada e imprescindível para a garantia da ordem pública e para assegurar a efetividade da persecução penal. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8043145-81.2025.8.05.0000 impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA em favor de CLEVISON OLIVEIRA SOUSA, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MACAÚBAS/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto condutor. 3